Tribunal: TJMT
Processo: 1047039-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047039-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YURI MACHADO CASTELAR BRITO - CPF: 007.630.226-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS - CPF: 004.681.936-34 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCOS INICIAIS PARA AFERIÇÃO DE EVOLUÇÃO DE REBANHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação, sem fixação de honorários advocatícios, bem como deixou de analisar controvérsia relativa ao marco temporal para aferição da evolução de rebanho penhorado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) analisar se é possível a análise, em sede recursal, da definição do marco temporal para aferição da evolução de rebanho, quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento consolidado no Tema 410 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da natureza contenciosa do incidente.

4. A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao marco temporal para aferição da evolução do rebanho impede a apreciação da matéria em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da vedação de supressão de instância.

5. Impõe-se, assim, o provimento parcial do recurso para determinar a fixação de honorários advocatícios, mantendo-se a impossibilidade de análise da questão não enfrentada pelo primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a fixação de honorários advocatícios no acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o Tema 410 do STJ. 2. É vedada a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410; TJMT, N.U 0006236-57.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,

Publicado

no DJE 31/03/2026)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS
, em face da decisão exarada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0041427-17.2013.8.11.0041, código n.º 836433, movida por

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME

(Agravada), embora tenha acolhido a tese de excesso de execução, apontada na impugnação ao cumprimento de sentença, no valor de R$ 822.073,97, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em razão do excesso reconhecido.

Em síntese, diz que a empresa Agravada/Exequente entendeu como devido o valor total de R$ 3.541.314,48 (três milhões e quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos); todavia, foi reconhecido o excesso no valor de R$ 822.073,97

(oitocentos e vinte e dois mil e setenta e três reais e noventa e sete centavos), em razão de desembolso para manutenção de semoventes, objeto do arresto.

Assevera que são devidos honorários em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo. 85, § 1º, CPC.

Defende, ainda, que deve ser reconhecida com justa a data das remoções/depósitos (17/09/2010 e 23/12/2010) que a Agravada se tornou depositária dos semoventes, assumindo a obrigação de cuidado e guarda até que a restituição fosse determinada, com todos os frutos, nos termos do artigo 629 do Código Civil, e não que seja utilizado como termo inicial para apuração a data da penhora (11/04/2016 - ocorrida 06 anos após o depósito e remoção).

Requer “(...) que seja recebido e provido este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, de forma que:

a) nos termos do art. 85, § 1º e § 2º, CPC, sejam fixados honorários sucumbenciais relativos ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de origem que reconheceu o excesso de execução; b) seja expressamente determinado que a evolução do rebanho deve ser apurada considerando as datas em que a agravada se tornou depositária dos semoventes (23/12/2010 e 17/09/2010), sanando a obscuridade da decisão agravada. Em caráter subsidiário, caso V. Exas. entendam que o enfrentamento das questões suscitadas implique supressão de instância, requer-se a cassação das decisões que julgaram os embargos de declaração, a fim de que seja proferida nova decisão, com o devido enfrentamento dos dois pontos acima indicados. Por fim, em observância ao princípio da eventualidade, na hipótese de não provimento do presente recurso, requer-se a expressa manifestação da douta Turma Julgadora, para fins de prequestionamento, acerca de como poderiam subsistir as decisões agravadas sem afronta ao disposto nos

arts
. 85, §1º; 489, §1º, incisos I, II, III e IV; e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em foco neste agravo está a decisão exarada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0041427-17.2013.8.11.0041, código n.º 836433, movida por

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME

(Agravada), em desfavor de

ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS,

que

embora tenha acolhido a tese de excesso de execução, apontada na impugnação ao cumprimento de sentença, no valor de R$ 822.073,97, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em razão do excesso reconhecido.

Também assevera que deve ser sanada obscuridade alegada em embargos de declaração, oposta no primeiro grau, quanto à evolução do rebanho, cabendo a apuração de valores, considerando as datas em que a agravada se tornou depositária dos semoventes (23/12/2010 e 17/09/2010), e não a data da penhora, ocorrida 06 anos depois.

Conheço do recurso em face de possibilidade expressa (art. 1.015, parágrafo único.

S
ão dois pontos a serem analisados.

I -

honorários

de sucumbência em relação ao reconhecimento do excesso, quando da apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A esse respeito, no sentido de viabilidade de fixação de verba honorária, tendo por base o proveito econômico, para o caso de acolhimento parcial de impugnação com reconhecimento excesso, aponto o Tema 410/STJ:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de

pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA SÓCIOS. PRECLUSÃO/COISA JULGADA EM RAZÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA RECURSAL INDEFERIDOS.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NO PROVEITO ECONÔMICO.

REDUÇÃO DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta em virtude da sentença que, em cumprimento de sentença de ação monitória, homologou cálculos da contadoria, reconheceu excesso de execução, liberou o excedente ao executado, autorizou levantamento do saldo pela exequente e extinguiu o feito por satisfação.

Executados requereram: efeito suspensivo/tutela recursal para impedir liberação ao credor e ampliar liberação por tratamento oncológico; nulidade por falta de fundamentação; reconhecimento de prescrição em relação aos sócios; revogação da desconsideração; e fixação de honorários em razão do excesso reconhecido.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) se há prescrição da pretensão executiva contra os sócios e possibilidade de rediscussão da desconsideração; (
iii
) a correção dos cálculos, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios, e a extinção por satisfação; (
iv
) a presença dos requisitos para efeito suspensivo e tutela recursal; e (v) o cabimento e critérios de honorários sucumbenciais na impugnação.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por falta de fundamentação quando a decisão enfrenta, de modo suficiente, os pontos controvertidos relevantes (prescrição, desconsideração e excesso de execução).

A prescrição e a revisão da desconsideração não são

rediscutíveis

nesta fase, pois acórdão anterior no mesmo processo rejeitou a prescrição, preservou a validade da desconsideração e delimitou nulidade apenas a atos de intimação, operando preclusão/coisa julgada.

Mantêm-se os cálculos homologados quando adotado o termo inicial correto dos juros moratórios na citação válida na fase de conhecimento, com reconhecimento do excesso e consequente liberação apenas da parcela excedente.

Extingue-se o cumprimento de sentença por satisfação quando o valor constrito é suficiente para quitar o crédito, descontado o excesso reconhecido, sendo cabível o levantamento do saldo remanescente pela exequente.

Indeferem-se efeito suspensivo e tutela recursal por falta de probabilidade de provimento das teses que pretendem impedir levantamento do credor ou liberar integralmente valores, sobretudo diante da manutenção da desconsideração e da liberação do excesso já deferida.

O acolhimento parcial da impugnação, com reconhecimento de excesso de execução, impõe honorários em favor do executado (Tema 410/STJ), calculados sobre o proveito econômico, com redução pela metade quando houver reconhecimento superveniente do pedido (art. 90, § 4º, CPC). IV
. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico correspondente ao excesso de execução, mantida a sentença nos demais capítulos. Tese de julgamento: "O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, impõe honorários em favor do executado, fixados sobre o proveito econômico, com redução do art. 90, § 4º, do CPC quando houver reconhecimento superveniente do pedido pelo exequente.". Dispositivos relevantes citados: CPC,

arts
. 85, §§ 1º e 2º; 90, § 4º; 924, II; 995, parágrafo único. CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410). (N.U 0006236-57.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,

Publicado

no DJE 31/03/2026)”

“(...) “
1. O acolhimento parcial da

impugnação

ao

cumprimento

de

sentença
, com redução do valor executado, caracteriza sucumbência da parte exequente e autoriza a fixação de

honorários

advocatícios em favor do impugnante, calculados sobre o proveito econômico obtido.

2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em

honorários

advocatícios, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,

arts
. 1.022 e 98, § 3º. (N.U 1038007-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,

Publicado

no DJE 11/03/2026)’

II -

Apuração de evolução do rebanho, considerando as datas em que a agravada se tornou depositária dos semoventes (23/12/2010 e 17/09/2010), ou a data da penhora (1/04/2016)

No tocante à alegação de que deve ser considerada a data do depósito dos semoventes (23/12/2010 e 17/09/2010) e não da penhora, ocorrida em 2016, posiciono-me no sentido de que cabe ao Juízo “a quo” tal análise, de forma pormenorizada, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO RECENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor, sob o fundamento de esbulho decorrente da abertura de estrada em imóvel rural, com uso de maquinário, sem autorização. Os agravantes alegam nulidade por ausência de citação e de formação de litisconsórcio passivo necessário, existência de coisa julgada e afirmam que a estrada é antiga e constitui único acesso às suas propriedades, requerendo a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se podem ser analisadas, em sede recursal, alegações não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, requisitos que se encontram evidenciados por prova documental e auto de constatação.

A matrícula do imóvel e o auto de constatação comprovam a posse anterior do autor e a abertura recente de estrada no interior da propriedade, caracterizando esbulho.

A prova testemunhal indica que os imóveis dos réus não são encravados, possuindo acesso à via pública, afastando a justificativa de necessidade de passagem.

A tutela possessória liminar baseia-se em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração inicial dos requisitos legais para sua concessão.

As alegações de nulidade por ausência de citação, litisconsórcio passivo necessário e coisa julgada não foram apreciadas na origem, impedindo sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios veda a apreciação de matéria não examinada pelo juízo a quo em agravo de instrumento.

A decisão liminar pode ser revista pelo juízo de origem após o contraditório e a instrução probatória, momento adequado para apreciação das questões suscitadas pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, admitida a cognição sumária.

A comprovação da posse e do esbulho recente por documentos e auto de constatação legitima a tutela possessória de urgência.

É vedado ao tribunal apreciar matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC,

arts
. 300, 561 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-GO, AI nº 0055061-94.2021.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 19.04.2021; TJ-MS, AI nº 1400487-72.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 25.04.2023. (N.U 1006134-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,

Publicado

no DJE 22/04/2026)
.

Com esse apontamento, deve ser tal questão apreciada primeiramente pelo Juízo “a quo”.

Em face do exposto,

DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, para reconhecer a viabilidade de fixação de honorários advocatícios, pois acolhida parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, devendo as questões referentes aos marcos para a aferição de valores (se a partir do depósito dos semoventes ou da penhora) serem apreciadas primeiramente pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026